Tribunal: TJMT
Processo: 0007195-18.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007195-18.2009.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 141.020.801-04 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 571.387.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NUNES BELUFI - CPF: 023.478.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 065.629.657-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 141.020.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (APELANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO

SUSCITADO
:

4
ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
(21ª)

EMENTA:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE
–
AÇÃO OBRIGACIONAL
–
AUSÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO COMO CERNE PRINCIPAL DA AÇÃO
–
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO -
CONFLITO
PROCEDENTE
.

A
competência
da Vara Especializada em Direito
Agrário
alcança apenas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam
conflitos
possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

2ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada e
m Direito Agrário

contra ojuízo da
4ª
Vara Cível d
a Capital
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de
de
Obrigação de Fazer
proposta por
Luiz Carlos Nascimento d
a Silva
em desfavor de
Chale Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
205457676
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
208819658
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
212542690
,
se absteve de ofertar parecer ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

2ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada e
m Direito Agrário
contra ojuízo da
4ª
Vara Cível d
a Capital
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de
de
Obrigação de Fazer
proposta por
Luiz Carlos Nascimento d
a Silva
em desfavor de
Chale Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer

ajuizada por
Luiz Carlos Nascimento d
a Silva
em desfavor de
Chale Empreendimentos Imobiliários LTDA
–
ME
.

O objeto da demanda se refere a um contrato de compra e venda de um
Lote Urbano n. 02, quadra 18, localizado na Rua Dom Pedro I, Bairro Jardim Morada dos Nobres
, contudo, que a ré nunca promoveu

a transferência
do domínio do bem para o autor, mesmo buscando a transferência do imóvel.

Desse modo, busca impor o cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da
Chale Empreendimentos Imobiliários LTDA
–
ME
.

Consta que a ação foi inicialmente ajuizada perante a
4ª Vara Cível da Capital
, 21ª à época, e que em 2014, com o advento da Resolução n. 006/2014/TP que alterou a competência para o processo e julgamento das possessórias em geral na comarca de Cuiabá, a demanda foi redistribuída para a
2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada em Direito Agrário
.

Após um longo trâmite e a inclusão de outras três partes no processo, o juízo da especializada em Direito Agrário reviu a matéria tratada na demanda e identificou que no caso em vertente se trata de ação obrigacional e não de uma ação possessória, com isso, declarou, de ofício, a incompetência absoluta para o julgamento e suscitou o presente conflito de competência.

Pois bem.

Dispõe o artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nº 007/2008/OE, que regulamenta o funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário,
in
verbis
:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e
competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

Ainda, através da Resolução de nº 006/2014/TP foi ampliada a competência da Vara Especializada em Direito Agrário,
in
verbis
:

“Art. 1º. Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competência:
Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

Nesse passo, verifica-se que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário alcança apenas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso em tela o autor busca compelir a demandada em cumprir obrigação contratual havida entre as partes sobre a compra e venda de um
Lote Urbano n. 02, quadra 18, localizado na Rua Dom Pedro I, Bairro Jardim Morada dos Nobres
.

Claramente a matéria tratada na ação não se imerge na competência absoluta da Vara Especializada de Direito Agrário, por não se tratar
propriamente de direito possessório.

A propósito:

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– Ação de RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM Reintegração de Posse – POSSE QUE NÃO É O FUNDAMENTO DA AÇÃO, MAS SIM DECORRÊNCIA LÓGICA DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DIREITO PETITÓRIO E NÃO PROPRIAMENTE POSSESSÓRIO -
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ –
CONFLITO
PROCEDENTE.

I – A
competência
da Vara Especializada em Direito
Agrário
alcança apenas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam
conflitos
possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

II – Na espécie, está em pauta pedido de rescisão de
contrato
de compra e venda cumulado com reintegração de posse no imóvel objeto da disputa. Assim, ao que tudo indica, a ação em questão envolve, antes de tudo, o direito petitório invocado pela parte autora, e não propriamente o direito possessório que fundamenta a
competência
do juízo suscitante.

(
N.U 1003887-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2017,
Publicado
no DJE 10/07/2017)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
- AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO
AGRÁRIO - AÇÃO
DE NATUREZA PETITÓRIA- CONFLITO PROCEDENTE. Conforme se extrai das Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP a Vara Especializada fora criada com a finalidade precípua de processar e
julgar conflitos
fundiários/ agrários coletivos, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, porém, a hipótese dos autos se trata de ação petitóri
a. (CC 28985/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)”

Sendo assim, levando-se em consideração que a hipótese dos Autos de origem se trata de ação
obrigacional
, eis que a posse não é o fundamento da ação, mas sim decorrência de eventual procedência do pedido de
impor obrigação
contratual, verifica-se que não compete a Vara Especializada em Direito Agrário, ora suscitante, o processo e julgamento da Ação em questão.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

4ª Vara Cível da Capital
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024